Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734784-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDOS: WELLINGTON GUIMARÃES, GILENE LOPES DOS REIS GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA. REQUISITO ESSENCIAL. NULIDADE. OMISSÃO DOLOSA. NÃO CARACTERIZADA. IRREGULARIDADE FORMAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 1.647 do Código Civil, não sendo hipótese de supressão de outorga pelo Juiz, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval, salvo no regime da separação absoluta. 2. Tratando-se de contrato celebrado por empresas de reconhecida atuação, tendo por objeto dívida de inequívoca expressividade, no valor de R$ 6.251.262,62 (seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), incumbe aos sujeitos participantes, no mínimo, verificar a presença dos elementos essenciais para a validade do ato, dentre eles a adequada qualificação das partes. 3. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar valores excessivos que se mostrem dissociados da atividade desenvolvida para o deslinde do feito, no caso concreto. 4. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 147 do Código Civil, asseverando que, tendo havido omissão dolosa do fiador quanto ao seu estado civil, não pode valer-se de uma suposta nulidade dela derivada, de modo que, em seu entendimento, deve ser afastada a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/GO 49.185 (ID Num. 24324662 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado, também, em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 147 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Não há, nesse caso, elementos concretos para imputar ao fiador a prática de ato omissivo doloso, revestido de má-fé, consubstanciado no silêncio intencional a respeito de fato ou qualidade ignorada pela outra parte, até porque no Termo de Acordo de Confissão de Dívida sequer constou a qualificação do estado civil do fiador” (ID Num. 21329435 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da parte recorrida, GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/GO 49.185. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017